Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 51972939). O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 304,93 (trezentos e quatro reais, noventa e três centavos). No ID 14275957, foi reconhecida a existência de coisa julgada em relação à substituída DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS, condenando o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A decisão transitou em julgado (ID: 14276011 - Pág. 5). Intime-se SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme caput do art. 523 do CPC. Às partes, quanto ao ofício de ID: 49577107. Brasília, 6 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador